Tribunal: TJSP
Processo: 1010305-20.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"Ação indenizatória por dano material e moral". Furto de celular em tumulto ocorrido em evento. Guarda de objetos pessoais que cabe ao consumidor. Excludente de responsabilidade. Fato de terceiro e culpa da vítima. Fortuito externo. Recurso provido da ré e desprovido do autor, com majoração de verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010305-20.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PAULO EMÍLIO EVENTOS LTDA., é apelado/apelante ALEX
GUSTAVO VOLPINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré para julgar improcedente a ação e negaram provimento ao recurso do autor,
com majoração e verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1010305-20.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO
2
VOTO No: 30.508
Apelação Cível No: 1010305-20.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: Paulo Emílio Eventos Ltda.
Apelado/Apelante: Alex Gustavo Volpini
“Ação indenizatória por dano material e moral”.
Furto de celular em tumulto ocorrido em evento.
Guarda de objetos pessoais que cabe ao consumidor.
Excludente de responsabilidade. Fato de terceiro e
culpa da vítima. Fortuito externo. Recurso provido
da ré e desprovido do autor, com majoração de verba
honorária.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
124/129,
que
julgou
parcialmente
procedentes
os
pedidos
formulados em “ação indenizatória por dano material e moral” para
condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$1.299,00 de danos
materiais; reconhecida a sucumbência recíproca, com condenação
das partes na mesma proporção ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação, observada a gratuidade de justiça que foi deferida ao
autor.
Recorrem as partes (fls.131/138 e 143/150).
Aduz a ré a inexistência da prova do furto e do
tumulto; que a testemunha também moveu ação idêntica; culpa
exclusiva de 3o e da vítima; que o celular é de guarda exclusiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1010305-20.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO
3
consumidor.
Sustenta o autor o cabimento dos danos morais,
causando o tumulto angústia e sofrimento; que deve existir garantia
de segurança pela ré em razão da prestação de serviços de
entretenimento; que são riscos inerentes ao desempenho da
atividade comercial; que passou por situação vexatória e de
constrangimento em decorrência do arrastão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os
recursos são tempestivos e foram regularmente processados, com
respostas às fls. 153/160 e 161/166. Ausente preparo do autor,
diante da gratuidade concedida (cf. fls. 19). Preparo da ré às fls.
139/140.
É o relatório.
Cuida-se de “ação indenizatória por dano material
e moral”, alegando o autor ter comparecido ao evento “Rio Preto
Country Bulls”, em 21.07.2017, promovido pela ré, e ter sido vítima
de furto, com subtração de seu celular, durante um tumulto
provocado por um jovem usando um spray de pimenta. Requereu a
condenação da ré à indenização pelos danos materiais e morais
decorrentes do fato.
O réu, por sua vez, sustentou a ausência de
comprovação acerca dos danos sofridos e a inexistência de qualquer
ato ilícito por ele praticado. Alegou que a vigilância e guarda do
objeto subtraído era de responsabilidade exclusiva do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1010305-20.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO
4
O juízo a quo acolheu o pedido de indenização por
danos materiais e afastou o pleito de danos morais. Leia-se a
seguinte fundamentação:
“(...)Assim, todo aquele que disponibiliza um serviço ou
produto no mercado de consumo, com finalidade lucrativa, poderá ser obrigado
a indenizar os prejuízos materiais ou morais decorrentes desta atividade.
Bem verdade que vários julgados trilham no sentido de que
o organizador de eventos não possui responsabilidade pela guarda dos objetos
de uso pessoal do consumidor, vez que, mesmo tendo a obrigação de zelar pela
segurança e integridade física daqueles que frequentam o estabelecimento, esse
dever não se estende àqueles objetos que estão sob a guarda e vigilância
exclusiva do cliente, pois, em momento algum existe a transferência da posse e
do dever de guarda desses bens.
Esse entendimento está amparado no próprio CDC, que diz
que o fornecedor não estará obrigado a indenizar o dano ocorrido por culpa
exclusiva do consumidor ou de um terceiro, e no caso de furto ocorrido no
interior de eventos, isso se evidencia, pois o agente se aproveita de um
momento de distração da vítima para poder subtrair seus pertences, sem que ela
perceba. São as chamadas excludente de responsabilidade do fornecedor, que se
caracteriza pela ocorrência de um fato imprevisível que foge do dever de
fiscalização e segurança do organizador do evento, afastando a obrigação de
indenizar, pois nessa situação se caracteriza o fortuito externo, que não é
compreendido como um risco decorrente da atividade.
Acontece que, no caso específico dos autos, conquanto o
furto tenha sido de objetos que estava na posse do autor, ele decorreu não de
uma atitude sorrateira, mas de um tumulto geral, não apaziguado a contento
pela segurança do evento.
Bem por isso, caracterizado está a má-prestação do serviço
que gerou danos pela parte autor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1010305-20.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO
5
O autor comprovou que estava no evento através da
testemunha ouvida em juízo e trouxe indícios de que houve o furto do
celular naquele local, com a lavratura do BO, outras pessoas que também
tiveram objetos subtraídos e que fizeram BO, e, por fim, a testemunha,
que relatou que não viu o furto, mas que o autor lhe narrou o fato no
evento.
A testemunha disse que, em relação ao autor, este
perdeu o celular; que conversou com o autor no dia do evento e que
ambos foram juntos até os achados e perdidos. Ela não viu o furto do
celular do Alex, mas reitera a confusão e que tomou ciência de que ele
teria tido seu celular furtado porque ela comentou que levaram os seus
pertences, momento em que o autor teria informando que o celular dele
também tinha sido furtado.
Vê-se que a testemunha achou, em um primeiro
momento, que o autor tinha perdido o celular, mas, depois lhe foi
informado que tinha sido furtado.
Diante das circunstâncias discorridas verifica-se que,
de fato, o autor estava no evento e lá lhe foi furtado o celular.
Indiscutível a relação consumerista, no entanto, como
se verá, ela não socorre o autor.
A jurisprudência é majoritária no sentido de que o
dever de guarda com objetos pessoais é do consumidor e não da
organizadora do evento, não alcançando objetos pessoais, que devem ser
zelados por cada um que participa desse tipo de evento.
Trata-se de excludente de responsabilidade com culpa
exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade da ré.
Não há dúvida, pelas regras comuns da experiência,
que nesse tipo de evento, devido à aglomeração de pessoas, portando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1010305-20.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO
6
consumidor o celular, assume o risco de perda ou furto.
E, ainda, tumulto provocado por um terceiro é algo
previsível em situação de aglomeração; muitas vezes, ainda, com
intenção de praticar os furtos.
Não há dúvida que a segurança do evento, ainda que
tivesse contido o tumulto, por certo não conseguiria evitar que o furto
ocorresse, já que em notória aglomeração, tudo acontece com muita
rapidez, devendo, na realidade, diante da situação, o autor ter redobrado
os cuidados com seus pertences pessoais, que estavam sob sua guarda, e
deveriam estar sob vigilância.
Confira-se a jurisprudência de nosso Tribunal:

“Prestação
de
serviços.
Indenização
por
danos
materiais e morais. Furto de aparelho celular que se encontrava no bolso
do autor, em show organizado pelo réu. Dever de segurança do
organizador do evento que não alcança os bens pessoais que estão na posse
de cada consumidor. Culpa exclusiva da vítima, que exclui o dever de
indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Sentença mantida.
Recurso
improvido”
(Apel.
1006008-52.2017.8.26.0269,
Rel.
Des.
Francisco Occhiuto Júnior, j 16.04.2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL Furto de aparelho celular que se
encontrava no bolso do autor, em show organizado pelo réu Dever de
segurança do organizador do evento que não alcança os bens pessoais que
estão na posse de cada consumidor Culpa exclusiva da vítima que exclui o
dever de indenizar do réu, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC
Indenização
não
devida
Recurso
desprovido”
(Apel.
1008828-51.2018.8.26.0320, Rel. Vicentini Barroso, j. 20.03.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1010305-20.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO
7
“Apelação Cível. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Furto do
celular da autora em evento organizado pela ré. Revelia da ré, que torna o
fato incontroverso. Desnecessidade de produção de provas. Fato que não
enseja responsabilidade da ré. Ausência de falha na prestação do serviço
contratado. Tratamento indiferente e debochado dos seguranças quanto ao
furto relatado pela autora. Ausência de obrigação de tomar alguma
providência. Fato que, ademais, por si só, não configura danos morais.
Apelação desprovida” (Apel. 1006167-31.2019.8.26.0590, Rel. Des.
Morais Pucci, j. 12.05.2020).
E também, no mesmo sentido, podemos citar
outros julgados de nosso Tribunal: Apel. n.1004607-57.2019.8.26.0007; Apel. n.
1012136-95.2017.8.26.0008;
Apel.
n.
1000290-52.2018.8.26.0168;
Apel.
n.
1009183-47.2018.8.26.0066.
Assim, havendo culpa exclusiva da vítima, nos
termos do art. 14,§3o, II do CDC, ausente ato ilícito praticado pela
ré, de rigor a improcedência da ação, não havendo que se falar em
danos materiais ou morais.
Ressalta-se que o tumulto ocasionado por terceiro,
ainda que possa ter acarretado certo aborrecimento e angústia ao
autor, não pode ser atribuída responsabilidade à ré, cujo risco em
relação à segurança não faz parte de sua atividade essencial, que é o
entretenimento. Como já dito, esse tipo de ambiente, shows com
aglomeração, por si só causam uma certa insegurança, mas mesmo
assim, foi escolha do autor lá comparecer, inclusive portando
celular de valor elevado. E a conduta de terceiro, nesse caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1010305-20.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO
8
configura fortuito externo.
Desta forma, diante da improcedência da ação,
deve-se condenar o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários em 10% sobre o valor da causa.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devido ao
patrono da ré, devem ser majorados e fixados em 15% sobre o valor
da causa, considerando os critérios legais e a remuneração condigna
da advocacia, observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso da ré para julgar improcedente a ação, com condenando-se o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
em 10% sobre o valor da causa e, nega-se provimento ao recurso do
autor, com majoração e verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator